Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-73.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS NA PORTARIA INAUGURAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÕES GENÉRICAS - OCORRÊNCIA DE FATOS QUE SE AMOLDAM À TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, INCISO XVI, DA LEI N. 14.310/2002 - PROVAS ROBUSTAS - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, INCIDENTE APENAS QUANTO À TRANSGRESSÃO MANTIDA - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000092-73.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/06/2022 Publicação: 04/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS NA PORTARIA INAUGURAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÕES GENÉRICAS – OCORRÊNCIA DE FATOS QUE SE AMOLDAM À TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, INCISO XVI, DA LEI N. 14.310/2002 – PROVAS ROBUSTAS – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, INCIDENTE APENAS QUANTO À TRANSGRESSÃO MANTIDA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alex Rodrigues Dutra, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar em parte a sentença, mantendo intocado o ato administrativo sancionador apenas para a transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/2002, representado pelo documento anexado na página 3 do COP 173 do Evento 1 dos autos da ação de origem, ratificando a perda dos 26 (vinte e seis) pontos no conceito funcional do militar, sendo este o objeto mediato da inicial da ação. O ônus de sucumbência foi invertido e o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo-se a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Alex Rodrigues Dutra, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.323/2017-SAD/12ª Cia PM Ind Mat. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, incisos XVI e XIX, e no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002, pois teria deixado de realizar fiscalização ambiental em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 empreendimento passível de fiscalização, em troca de se beneficiar de alimentação custeada pela Prefeitura. Quanto aos fatos, o autor alega: - inobservância do artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - inobservância do art. 16 c/c o 21 do CEDM quanto à agravante não especificada; - negativa de enfrentamento das teses de defesa pelo encarregado e pela autoridade sancionadora; - vício na Portaria, que descreveu os fatos e tipos genericamente, sem apontar o nexo de causalidade entre a conduta e o tipo; - prescrição/ausência de indicação da data do cometimento da transgressão; - decisão contrária às provas dos autos – aplicação de sanção do art. 15, III, sem provas e sem correlação da conduta com o tipo; - ausência de prova do cometimento da transgressão do art. 13, XVI; e - conclusão do encarregado e solução da autoridade sem fundamentos legais e baseadas em presunção e conjecturas. Com a inicial, sobreveio aos autos, indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 10) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 17), pontuando e impugnando os termos da ação. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 22), sustentando a tese contida na inicial. Determinada a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a produzir (Evento 28). O autor, por sua vez, pugnou pela oitiva de testemunha que relacionou (Evento 27), a qual foi indeferido por este juízo (Evento 30). Em sentença (Evento 46), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o PM Alex Rodrigues Dutra foi punido disciplinarmente com a perda de 26 (vinte e seis) pontos conceituais, como incurso nos artigos 13, inciso XVI, e 15, inciso III, ambos do CEDM. Busca a nulidade do ato alegando a ocorrência de diversas irregularidades na instauração, condução e conclusão da sindicância, consubstanciados, sinteticamente, na prescrição da pretensão punitiva, cerceamento de defesa ante as alegações genéricas, contradição entre a conclusão do apurado e a referida imputação e, ainda, ausência de provas dos fatos transgressores. Neste contexto, no afã de promover melhor entendimento da questão, transcrevo excerto do relatório do procedimento disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que assim relata os fatos caracterizadores da conduta transgressora, sic: “No dia 17 de novembro de 2016 aportou uma denúncia na 12ª RPM, através do Portal da Região, denominado "NET DENÚNCIA”, tal denúncia dava conta que o Sgt Adilson, à época comandante do 3º Gp Mamb de Ipanema, era beneficiado pelo ex-Prefeito da cidade de Taparuba, Luiz Bonifácio, apelido Lilico, com aquisição de lotes e outras regalias para se calarem diante de crimes e infrações ambientais cometidas por Lilico, além de outras regalias que eram pagas pelo ex-prefeito, tais como almoço pago por Lilico nas cidades de Taparuba e Ipanema. A denúncia dava conta ainda de um suposto enriquecimento ilícito por parle do Cb Alex, militar lotado no 3º Gp Mamb de Ipanema. Diante de tais denuncias foi instataurado por parte do Sr. Comandante da 12ª RPM o lPM de p [...] Quanto aos sindicados, as transgressões aflorados em sede de IPM em desfavor dos deles, objeto da presente SAD, em síntese, são as seguintes, a saber: Os sindicados em data pretérita haviam fiscalizado e suspendido a atividade em um empreendimento na cidade de Ipanema e não mais fiscalizou o local, tendo o mesmo empreendimento sido fiscalizado por militares de Ipatinga que constataram diversas irregularidades. A respeito da acusação e conforme consta nos autos, os sindicados no dia 15 de abril de 2016, deslocaram até um empreendimento localizado na cidade de Ipanema. denominado Loteamento Roça Grande, onde procederam a fiscalização do empreendimento, autuaram o empreendimento e, por consequência, suspenderam a atividade de supressão de vegetação nativa. Após realizar a fiscalização e adotar as providências cabíveis, decorridos mais ou menos 30 dias, para ser mais preciso, no dia 16 de maio de 2017, os sindicados procuraram a responsável pelo empreendimento e após as tratativas, realizaram a compra de lotes no loteamento, o Sgt Mário adquiriu um lote e segundo consta nos autos, o Cb Alex havia adquirido dois lotes, que um desses lotes foi comprado para o irmão do Cb Alex, que os lotes foram adquiridos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada. Nesse sentido, após os sindicados fiscalizarem o empreendimento e adotar as providências e um mês depois adquirirem os lotes, os sindicados não mais fiscalizaram o empreendimento, mesmo tendo suspendido uma das atividades. Neste ínterim, o loteamento teve abertura de vias, realização de bem feitorias em geral, ampliação, movimentação de máquinas e pessoas. Tendo o mesmo empreendimento sido fiscalizado no dia 22/12/2016 por policiais da Polícia Ambiental lotados na cidade de Ipatinga que constataram diversas irregularidades, ou seja, decorreram mais de sete meses, o loteamento estava em plena atividade e os militares não mais o fiscalizaram.” (evento 1-COP169, folhas 3 e 4). Pois bem. Da leitura acima é possível concluir que a denúncia ofertada em 17 de novembro de 2016, que deflagrou o IPM e, posteriormente, a SAD, indicava que o autor teria fiscalizado e interditado o empreendimento citado nos autos, em data de 16 de abril de 2016. Posteriormente, “decorridos mais ou menos 30 dias”, teria adquirido lotes no local e, a partir daí, não mais efetuou as diligências fiscalizatórias. Nesse contexto, embora não conste, na Portaria inaugural do procedimento, as datas em que teriam sido praticadas as condutas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imputadas ao autor, deixo de conhecer da prescrição arguida, haja vista ser possível inferir o período provável de sua ocorrência – posterior ao dia 16/04/16, não havendo, por óbvio, o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data do fato e a aplicação da punição (incidência dos artigos 508 e 509 do MAPPA). Já em relação ao suposto recebimento gratuito de refeições, pagas pelo ex-prefeito do município de Taparuba, além da ausência de correlação com o suposto beneficiamento do empreendimento localizado em Ipanema, mediante ação omissiva, também não se verificou a indicação de uma data para a prática do ato infracional. Por outro lado, da oitiva da testemunha Cléria Pires Vieira Cardoso, proprietária do citado restaurante, nota-se que desde o ano de 2013 o estabelecimento fornece alimentação para a prefeitura de Taparuba (evento 1-COP97, página 3). Assim, considerando que não houve delimitação temporal da prática desta conduta, poderíamos conjecturar que sua ocorrência se deu em qualquer data dentro desse período – 2013 a 2017 (data da colheita do depoimento), o que nos levaria a conclusão de que, no mínimo, se o fato tivesse sido praticado nos idos de 2013 a 2015, não mais caberia a incidência de sanção disciplinar. E, como a presunção de data milita em favor do disciplinado, não resta outra hipótese a este juízo senão reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em face da infração tipificada no inciso III do art. 15 do CEDM (deixar de observar princípios de correção de atitudes). Lado outro, assiste razão ao autor quando invoca cerceamento de defesa, pois se observa dos autos imputações genéricas, sem especificação objetiva de uma conduta atribuída ao autor. Meras suposições, como a coincidência entre a data aquisição do imóvel e a suposta omissão em realizar outras diligências no local, não podem ser tidas como subsídios suficientes a comprovar a prática das condutas consideradas como infracionais e, por conseguinte, respaldar a imputação de sanções disciplinares. Nesta toada, não há provas de que houve omissão de qualquer ato específico e da intenção do autor de deixar de fiscalizar o empreendimento citado nos autos, tampouco de que seria seu dever e em qual periodicidade deveria ocorrer. Ademais, como dito alhures, também não restou comprovado que o recebimento gratuito de refeições, pagas pelo ex-prefeito do município de Taparuba, tenha relação com o suposto beneficiamento, mediante ação omissiva, do empreendimento localizado em Ipanema. Para a punição do policial militar, a administração deve fundamentar e motivar os seus atos, mediante a comprovação da prática das condutas consideradas como infracionais, o que não ocorreu. Ao contrário, no presente caso, entendo que não restou devidamente comprovado que o autor tenha violado o disposto no inciso XVI do art. 13 do CEDM, pois não há provas de que tenha, deliberadamente, retardado ou deixado de praticar qualquer ato de ofício. Destarte, entendo que a indicação genérica da conduta tida como transgressora, a insuficiência de subsídios e a contradição havida entre os elementos embasadores da imputação sancionatória, caracterizam evidente cerceamento de defesa, inclusive com descumprimento de formalidades essenciais, além de um enquadramento disciplinar sem motivação, apenas com narrativa de fatos insustentáveis, contrária à prova dos autos. Ademais, ausente a justa causa para imputação da infração disciplinar, significa dizer que há vício no motivo do ato administrativo e, como tais não existiram, o ato disciplinar sancionatório deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 anulado. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 53), em cujas razões sustenta que houve equívoco na decisão proferida pelo juízo a quo e que as teses de defesa foram devidamente apreciadas. Aduziu, ainda, que o ato de sanção disciplinar enfrentou todas as razões de defesa de forma pormenorizada. Reitera as demais razões invocadas na contestação, e pede provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau. O apelado, Alex Rodrigues Dutra, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 53), alegando vícios na SAD. Pede que o apelo seja julgado improcedente, para manter-se, na íntegra, a sentença prolatada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muito cuidado e atenção os autos deste processo, e, feito isso, antecipo a vossas excelências que não vejo como ratificar, em parte, o resultado da sentença vergastada. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), notadamente o art. 1.013 e seu § 1º, a matéria a ser analisada é a que consta do capítulo impugnado, e o apelante, através do eminente procurador do Estado, insurge-se apenas em relação à transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/2002, o que significa que anui aos termos da sentença em relação à prescrição reconhecida para a transgressão prevista no art. 15, inciso III, também da Lei n. 14.310/2002. Rememoro que o militar, ora apelado, foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 105.323/2017-SAD/12ª Cia PM Ind Mat., e restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, e no art. 15, inciso III, todos da Lei n. 14.310/2002, pois teria deixado de realizar fiscalização ambiental em empreendimento passível de fiscalização após a aquisição de lotes em tal empreendimento, além de se beneficiar de alimentação custeada pela Prefeitura, administrada pelo proprietário do empreendimento. Inicialmente, apenas para delimitar as matérias, quanto ao recebimento gratuito de refeições – pagas pelo ex-prefeito do município de Taparuba/MG –, que deu ensejo à transgressão prevista no art. 15, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inciso III, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM), as provas nos mostram que tais fatos devem ter ocorrido no período de 2013 a meados de 2015, razão pela qual, ante a ativação da sanção no segundo semestre do ano de 2017, não mais caberia a incidência de sanção disciplinar, dada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Realmente não há, aqui, o apontamento das datas de sua ocorrência, mas, pela data da colheita dos depoimentos das testemunhas, é possível aferir, com certeza, um interregno temporal, como bem delimitado na sentença, que está perfeita em tal aspecto, diga-se, sem qualquer apelo para a matéria. Todavia, em relação à prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/2002, havida em razão de o apelado ter negligenciado fiscalização ambiental em empreendimento passível de fiscalização após adquirir lotes em tal empreendimento, entendo que assiste razão ao apelante – Estado de Minas Gerais –, pois não vislumbrei o cerceamento de defesa invocado pelo militar e acolhido na sentença. O douto juiz sentenciante afirma, em seu decisum, que houve “imputações genéricas, sem especificação objetiva de uma conduta atribuída ao autor”. Vejamos, em tal sentido, os termos iniciais da portaria inerente ao procedimento administrativo em estudo: CONSIDERANDO QUE: l- ao término das investigações preliminares realizadas em sede do IPM no 121.52212016 - 12 RPM, afloraram indícios de conduta antiética praticada pelo n. 119.360-6, 3º Sgt PM MÁR|O CÉSAR DE FREITAS, e pelo n. 141.656-9, Cb PM ALEX RODRIGUES DUTRA, do 3O GP MAMB/ 50 PEL MAT- IPANEMA; ll - em data pretérita os militares haviam fiscalizado e suspendido as atividades no empreendimento "Roça Grande", por haver encontrado infrações ambientais, contudo logo depois adquiriram lotes no referido empreendimento e não mais fiscalizaram o local, tendo o mesmo empreendimento sido fiscalizado pelos militares de lpatinga que constataram diversas irregularidades; lll - consta nos autos que os militares estariam se beneficiando com alimentação em um restaurante custeado pelo Ex Prefeito de Taparuba/MG; lV - teriam deixado de realizar fiscalização ambiental em empreendimento passivo de fiscalização, conforme demonstrado através da movimentação da viatura do grupamento vez que a mesma transitava de forma frequente em frente ao local; V - a conduta dos militares, se confirmada, amolda-se, em tese, as transgressões disciplinares previstas no inciso XVI do art. 13, Il do art. 14, e no inciso lll do art. 15, do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser apuradas e aprofundadas pelo sindicante. Então, ao contrário do que diz a sentença, não existem meras suposições, e a portaria inaugural é bem clara, e delimita com intensa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 propriedade os fatos transgressivos atribuídos ao militar; lembrando que, a exemplo da esfera penal, nos feitos administrativo-disciplinares a parte se defende dos fatos atribuídos. Ora, os fatos constam da portaria, toda a instrução probatória refere-se aos fatos da portaria, a defesa refere-se aos fatos da portaria, não havendo suposição em relação à inércia volitiva na fiscalização ambiental de empreendimento particular, mas, sim, uma imputação absolutamente objetiva e apta aos fins a que se destinava. E, com efeito, o militar apelado ofertou sua defesa quanto aos referidos fatos, o que indica ter ele pleno conhecimento e entendimento acerca da imputação que pesava sobre si, restando impossível cogitar-se em cerceamento de defesa. No que pertine ao fato transgressivo sob análise, a prova produzida no processo administrativo revela, sem qualquer óbice, que o militar apelado, em conjunto com outros militares, na data de 15 de abril de 2016, deslocou-se até o empreendimento localizado na cidade de Ipanema/MG, qual seja, o Loteamento Roça Grande, e ali procedeu à fiscalização do empreendimento, autuando e suspendendo a atividade de supressão de vegetação nativa. Depois, no dia 16 de maio de 2016, o militar apelado, juntamente com o 3º Sgt PM Mário César de Freitas, procurou a responsável pelo empreendimento e realizou a compra de dois lotes no referido empreendimento, um para ele próprio e outro para seu irmão. Não nos interessa sequer o valor dos lotes ou demais termos das aquisições. Interessa saber, entretanto, que, após a aquisição dos lotes, o militar apelado não mais se dignou a fiscalizar o empreendimento, apesar de saber que havia suspendido atividades no local, mesmo transitando em policiamento e, certamente, visitando os lotes adquiridos e vendo o que ali se passava. O resultado disso? Ante a inércia proposital do militar apelado para fiscalizar, já que tinha interesse pessoal nas obras do loteamento, verificou-se que vias foram abertas no local e benfeitorias foram realizadas para ampliação, incluindo supressão de mata, e tais infrações ambientais somente vieram a ser desveladas porque a administração militar, conhecendo o teor de tais denúncias, determinou a fiscalização do empreendimento por policiais militares lotados na cidade de Ipatinga/MG, cuja diligência ocorreu em 22/12/2016. Na oportunidade, constataram-se diversas irregularidades, com a lavratura dos respectivos autos de infração ambiental. Para mim, é inequívoco que o militar apelado conhecia o que se passava no empreendimento citado e que nada fez em razão do seu interesse pessoal, e era, sim, sua obrigação fiscalizar e adotar as providências necessárias. Não há coincidência na aquisição dos lotes pelo militar e a consequente inércia da fiscalização. Há silogismo jurídico bem nítido em tal correlação. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. De igual modo, está presente de forma bem clara a adequação dos fatos acima analisados ao preceito objetivo do tipo transgressivo previsto no art. 13, inciso XVI, do CEDM, ou seja, é muito fácil perceber a perfeita subsunção do fato ao tipo transgressivo, sendo certo que não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo em relação à supracitada transgressão, impondo-se a manutenção do ato sancionador respectivo. Por fim, o documento que consta no Evento 1 – COP 173 – página 3 – da ação de origem, cujos autos estão relacionados, nos mostra que a sanção consistente na subtração de pontos no conceito funcional foi levada a efeito apenas em relação à transgressão ora reconhecida, prevista no art. 13, inciso XVI, do CEDM, e a dosimetria demonstra a observância à natureza da transgressão e às circunstâncias, com aplicação conforme o art. 18 c/c o art. 16 e com o art. 17, todos do retrocitado diploma legal. Assim, mantenho a punição tal como estabelecida pela administração militar, para a perda dos 26 (vinte e seis) pontos em seu conceito funcional e os consectários derivados da sanção. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar em parte a sentença, já que a matéria impugnada é apenas parcial, e, em tal sentido, mantenho intocado o ato administrativo sancionador apenas para a transgressão prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/2002, representado pelo documento anexado na página 3 do COP 173 do Evento 1 dos autos da ação de origem, ratificando a perda dos 26 (vinte e seis) pontos no conceito funcional do militar, sendo este o objeto mediato da inicial da ação. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para reformar em parte a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e manter a sanção disciplinar que retirou 26 (vinte e seis) pontos do conceito funcional do apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de junho de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator